Tribunal: TJES
Processo: 5003446-29.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003446-29.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: AUREA MARIA CUZZUOL MODENESI
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003446-29.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO MERLO DE AMORIM - ES13054-A
AGRAVADO: AUREA MARIA CUZZUOL MODENESI

Advogado do(a) AGRAVADO: CLAUDIO JOSE CANDIDO ROPPE - ES7129-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
com pedido de efeito
suspens
ivo
interposto por
Unimed
Vitória
Cooperativa de Trabalho Médico
,
em face d
a

r.
decisão proferida pel
o
MM. Ju
i
z de Direito
da
2ª
Vara
Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz
/ES que,

nos autos
da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória
1
,
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a requerida, ora agravante,
disponibiliz
e
um profissional de fonoaudiologia para atendimento e realização das sessões de fisioterapia na residência da
requerente, ora agravada
, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), em caso de descumprimento desta decisão.

Em suas razões recursais, a agravante sustentou:
(i)
que a decisão ostenta vício
eis que
extra petita
,
na medida que não há na petição inicial pedido quanto a disponibilização de sessões de fisioterapia;
(ii)
ausência de
fumus boni iuris,
diante da regularidade da conduta da operadora de saúde, por ausência de previsão contratual;

(iii)
que o
home care
não é contemplado no rol de procedimentos e eventos obrigatórios instituídos pela Agência Nacional de Saúde – ANS, tampouco no contrato de plano de saúde d
a recorrida;
(iv)
que o relatório médico de julho/2019 dispõe que ao quadro clínico da agravada não se enquadra em concessão de atendimento domiciliar, pois não está impedida de se deslocar até a clínica para realização das sessões de fonoaudiologia;
(v)
assim, é desproporcional impor a agravante cobertura de atendimento domiciliar que não é coberto e nem contratado;
(vi)
requer o efeito suspensivo e no mérito a reforma da decisão.

Decisão
no
ID n
º
1030119

in
deferi
ndo

o pedido de efeito suspensivo.

Sem c
ontrarrazões,
conforme certificado no ID nº 1177791.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES,
03
de
maio
de 20
2
1
.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador
Relator

1

Processo nº
0006492-30.2019.8.08.0006.

NOTAS ORAIS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

25/05/2021

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003446-29.2020.8.08.0000

V

O

T

O

S

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Senhor Presidente, estou acompanhando

o eminente Relator, mas faço uma pequena ressalva porque já tenho

precedente em sentido contrário.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Nesse processo

estou impedido.

O eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira preside o primeiro da pauta do PJE. O eminente Desembargador Fabio participa do julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA(NO EXERCÍCIO

DA PRESIDÊNCIA):-

Em razão

da eminente Desembargadora Janete Vargas Simões

ter acompanhado o eminente Desembargador Relator

e, normalmente, nessas questões relativas
à
Unimed Cooperativa de Trabalho

Médico, tenho mantido um posicionamento bem

semelhante ao do eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Também acompanho o eminente Relator.

*

con

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003446-29.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO MERLO DE AMORIM - ES13054-A
AGRAVADO: AUREA MARIA CUZZUOL MODENESI

Advogado do(a) AGRAVADO: CLAUDIO JOSE CANDIDO ROPPE - ES7129-A

VOTO

Senhor presidente, eminentes Pares.

De início, consigno que,
após a oitiva do recorrente
1
,
houve o esvaziamento parcial deste recurso, em razão da reconsideração na origem quanto o fornecimento de sessões de fisioterapia, remanescendo
à análise
tão somente
do fornecimento de tratamento de fonoaudiologia.

Pois bem.

Em relação a parte cognoscível do recurso,
entend
i
que os fatos e argumentos deduzidos pel
o
agravante
não
se revestiam de verossimilhança, com
probabilidade de provimento do recurso,

razão pela qual
indeferi
o pedido de efeito suspensivo.

Neste momento, verifico que a
pretensão do recorrente se reveste na ideia de que o plano
agiu de forma correta, pois não há previsão contratual para o
home care,
não sendo o mesmo contemplado no rol de procedimento e de ordem
obrigatória pela Agência Nacional de
Saúde – ANS, bem como pela existência de relatório médico pela
desnecessidade
de concessão do
home care
porque é possível o deslocamento da agravada até o local para as sessões de fonoaudiologia.

Nesse sentido, parto da premissa na qual
s
egundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o serviço na modalidade home care é considerado desdobramento do atendimento hospitalar, expresso no contrato, de maneira que não se admite a limitação genérica por parte do plano de saúde,
2

não havendo exclusão quanto a
ao atendimento hospitalar
.

Notadamente porque

“
a
jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ". (AgRg no AREsp 734.111/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016).”
3

Assim,
é de se ressaltar que
e
m
que pese a existência de
relatório
médico
(ID nº
829974 e 829975
)
sugerindo
o desligamento da agravada do p
rograma de
home care

porque não ligada a tubos de alimentação ou respiração, verifico que pelas circunstâncias
do caso – tais como paciente que sofre de Alzheimer e a demonstrada dificuldade de locomoção
–
resguardar a integridade física da mesma
para
que permaneça no programa original.

Na verdade,
a
preponderância d
a
alegação
da agravada

de
v
e se sobrepor
a
do apelante,
sobretudo como melhor local para preservação da vida dessa,
uma vez que o serviço já vinha sendo prestado por período anterior.

Assim, nota-se que pende em desfavor da agravada o
periculum in mora
inverso, ou seja, caso seja concedido o efeito suspensivo ou a própria reforma da decisão, diante dos potenciais danos causados à parte agravada do que o possível prejuízo financeiro da operadora em custear a medida fora das hipóteses de indicação.

Ademais, por se tratar de decisão proferida
“in initio litis”
, sem que conste dos autos elementos probatórios robustos acerca da condição de saúde da paciente e a evolução em clínica de transição, a medida adota pelo juízo originário em manter o tratamento já dispensado, diante da controvérsia acerca da manutenção do
“home care”
ou regime de “assistência domiciliar”, se revela mais prudente e compatível com a necessário resguardo da integridade física da parte agravada.

É como se comporta a jurisprudência desta Corte sobre o assunto:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - HOME CARE - RISCO DE INFECÇÃO HOSPITALAR - NECESSIDADE DE TRATAMENTO DOMICILIAR INDICADO PELO MÉDICO - RECURSO IMPROVIDO. 1. Embora o plano de saúde do qual a agravada é beneficiária não contemple a modalidade de atendimento home care , há laudos médicos acostados aos autos que indicam a alta médica com cuidados domiciliares. 2. A alta hospitalar com a indicação de tratamento domiciliar leva em consideração a duração do tratamento que, diga-se, não há prazo determinado e, em especial, a contraindicação da manutenção da internação hospitalar em razão da probabilidade de infecção nos casos de longos períodos de internação. 3
. O profissional médico é o responsável pela orientação terapêutica de seu paciente, cabendo ao mesmo decidir qual o melhor tratamento para sanar ou mesmo minimizar a enfermidade que o acomete.
4 - Patente a presença do requisito do perigo de dano irreparável para a agravada, visto que consta no Laudo Médico de forma expressa o risco de infecção respiratória a agravar ainda mais seu quadro clínico, não sendo prudente nem razoável que ela aguarde a decisão de mérito para iniciar o tratamento indicado, mormente considerando a gravidade da patologia em questão. 5 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199008562, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 06/03/2020) (grifei)

ACÓRDÃO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEVIDA LIMITAÇÃO OU EXCLUSÃO CONTRATUAL DO TRATAMENTO HOME CARE QUANDO INDICADO COMO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO PACIENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o STJ, o serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde (...). (AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017). 2. Por isto, esta Corte entende que é abusiva a limitação ou a exclusão contratual do referido tratamento ( home care ), quando prescrito como necessário para manutenção da saúde do paciente, como no caso dos autos. Precedentes.
3. A documentação anexada à exordial do processo originário, em especial as fichas de acompanhamento clínico da paciente, que demonstram que o serviço de home care já estava sendo prestado antes da internação em casa de repouso, evidenciam a necessidade de continuidade do tratamento, o qual não deve ser interrompido em razão da aparante abusividade da exclusão contratual
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189001852, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 19/02/2019)

Assim, a priori, não merece acolhida os argumentos do recorrente já que os fatos narrados e os documentos trazidos por cópia mais evidenciam o acerto da decisão recorrida em manter o tratamento já dispensado.

Desta feita,
conheço
em parte

o recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

1

Despacho ID nº 1030119.

2

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 023199000250, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021)

3

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000229, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021)

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
.
PERDA SUPERVENIENTE DE PARTE DO OBJETO.
LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM.

SESSÃO DE FONOAUDIOLOGIA EM
HOME CARE
.
SUSPENSÃO DO PROGRAMA
. AUSÊNCIA DE
PROBABILIDADE DO DIREITO
EM FAVOR DO RECORRENTE
.
DECISÃO
MANTIDA
.
RECURSO
CONHECIDO
EM PARTE
E

IM
PROVIDO.

1
.
A
pós a oitiva do recorrente,
verifica-se que
houve o esvaziamento parcial deste recurso, em razão da reconsideração na origem quanto o fornecimento de sessões de fisioterapia, remanescendo
à análise
tão somente
do fornecimento de tratamento de fonoaudiologia.

2
.
S
egundo
entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o serviço na modalidade home care é considerado desdobramento do atendimento hospitalar, expresso no contrato, de maneira que não se admite a limitação genérica por parte do plano de saúde,

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 023199000250, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021),

não havendo exclusão quanto a
ao atendimento hospitalar
.

3.

Notadamente porque

“
a
jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ". (AgRg no AREsp 734.111/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016).”

4.

É
de se ressaltar que
e
m
que pese a existência de
relatório
médico
(ID nº
829974 e 829975
)
sugerindo
o desligamento da agravada do programa de
home care

porque não ligada a tubos de alimentação ou respiração, verific
a-se
que pelas circunstâncias
do caso – tais como paciente que sofre de Alzheimer e a demonstrada dificuldade de locomoção
–
resguardar a integridade física da mesma
para
que permaneça no programa original.
5.

Recurso
conhecido
em parte
e
im
provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.